Tribunal: TJSP
Processo: 1000414-15.2016.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Usucapião. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de matrícula do imóvel usucapiendo e das áreas confrontantes. Irrelevância. Área usucapienda suficientemente identificada. Existência de planta, memorial descritivo e outros documentos pertinentes, a possibilitar a manifestação de interessados, sem prejuízo de oportuna perícia para a mais precisa identificação do imóvel. Extinção do feito

Ementa:
Usucapião. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de matrícula do imóvel usucapiendo e das áreas confrontantes. Irrelevância. Área usucapienda suficientemente identificada. Existência de planta, memorial descritivo e outros documentos pertinentes, a possibilitar a manifestação de interessados, sem prejuízo de oportuna perícia para a mais precisa identificação do imóvel. Extinção do feito afastada. Recurso provido.